Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011535-86.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), SIDNEI BETTCURT - CPF: 792.598.801-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRIMES LATROCÍNIO, ROUBO COM LESÃO CORPORAL GRAVE E QUADRILHA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE LATROCÍNIO E ROUBO COM LESÃO CORPORAL GRAVE E ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA
– RECURSO DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS – ACÓRDÃO QUE AFASTOU O CONCURSO MATERIAL ENTRE O LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARA RECONHECER CRIME ÚNICO E READEQUAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, MANTIDA A CONDENAÇÃO POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA APELAÇÃO DOS CORRÉUS EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL SIMILAR – APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MAS COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

No crime de latrocínio, havendo unidade do bem patrimonial subtraído, configura-se o crime único apesar da pluralidade das vítimas. A menor culpabilidade do agente enseja a moderação da pena, a teor do disposto no artigo 29 do CP.

É cabível a extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos do acórdão de apelação que reduziu a sanção fixada pelo juízo de primeiro grau a corréu em situação fático-processual similar.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
Sidnei Bettcurt
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 60/2000, da Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em que foi condenado a pena privativa de liberdade de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento, em concurso material, dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e formação de quadrilha [redação anterior à Lei n. 12.850/2013].

Em resumo, sustentou que:
(i)
a condenação seria contrária à evidência dos autos porque:
(i.a)
em relação aos crimes de latrocínio e roubo circunstanciado
, “não há dúvidas que a prática deve ser considerada como crime único, prevalecendo apenas o crime de roubo com resultado morte, uma vez que, em que pese os disparos de arma de fogo terem atingido duas vítimas, o crime arquitetado fora unicamente o roubo do citado caminhão”
;
(i.b)
não estaria evidenciada a estabilidade e permanência para caracterização do crime de formação de quadrilha [redação anterior à Lei n. 12.850/2013];
(ii)
a dosimetria seria contrária ao texto expresso da lei penal porque os vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal foram avaliados de desfavoravelmente de forma inidônea.

Neste termos, requereu a procedência para:
(i.a)
reconhecer a existência de crime único entre os delitos de latrocínio e roubo circunstanciado;
(i.b)
absolver o condenado do delito de formação de quadrilha [redação anterior à Lei n. 12.850/2013];
(ii)
redimensionar a pena-base (id. 212348191).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou pela extinção, sem resolução do mérito, mas com providência de ofício (id. 215672650), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Condenação por Latrocínio, Roubo Circunstanciado e Formação de Quadrilha [redação anterior à Lei n. 12.850/2013], em concurso material. Causas de pedir: (i) condenação contrária à evidência porque (i.a) em relação aos crimes de latrocínio e roubo circunstanciado, haveria crime único; (i.b) não estaria evidenciada a estabilidade para caracterização do crime de formação de quadrilha; (ii) dosimetria contrária ao texto expresso da lei penal [vetores judiciais do art. 59 do CP avaliados de forma inidônea]. Pedido absolvição ou readequação da pena. Na sentença, consta o registro de desmembramento da ação penal e, nesta revisional, a informação da interposição do recurso de apelação pelos corréus Erinaldo Pereira dos Santos e Valdemiro Moreira dos Santos (Apelação n. 11210/2002 - id. 212385165). No acórdão, a e. Primeira Câmara Criminal, de ofício, afastou o concurso material entre o latrocínio e roubo circunstanciado para reconhecer crime único e readequar a pena privativa de liberdade, mantida a condenação por formação de quadrilha. Fundamentos empregados que demonstram identidade. “Eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal” (TJMT, 1015958-26.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2024), como na hipótese, ressalvada a participação de maior ou menor envolvimento de cada partícipe. Opina-se pela concessão de habeas corpus de ofício para estender os efeitos do acórdão de julgamento da Apelação n. 11210/2002.
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, com providência de ofício
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Sidnei Bettcurt
, qualificado, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 60/2000, da Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em que foi condenado a pena privativa de liberdade de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento, em concurso material, dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e formação de quadrilha [redação anterior à Lei n. 12.850/2013].

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos de latrocínio, roubo majorado pela lesão corporal grave, formação de quadrilha (art. 157, § 3º, primeira parte; artigo 1557, § 3º, segunda parte; artigo 288, parágrafo único, combinados com os artigos 29 e 69 todos do Código Penal.

Consta dos autos que o requerente e outros elementos, cada um com uma tarefa predeterminada, interceptaram as vítimas Manoel Filgueiras de Lima e Amilton Benedito Pereira dos Santos na BR 174, entre as localidades de Caramujo, cidade de Cáceres e Glória D’Oeste, no dia 20 de setembro de 2000, com o intuito de roubar a carreta que as vítimas conduziam, carregada com cervejas, cuja carga já havia sido encomendada por terceiro. Na abordagem, após a reação do auxiliar do motorista, o requerente, desferiu vários tiros na direção da cabine, os quais o atingiram ceifando-lhe a vida, atingindo, também, o motorista que sofreu lesão corporal de natureza grave.

Ao final da persecução penal, o magistrado julgou parcialmente procedente a exordial acusatória. Irresignados os corréus Erinaldo Pereira dos Santos e Valdemiro Moreira da Rocha interpuseram recurso de apelação criminal n. 11.210/2002, que foi improvido, à unanimidade, mas
de ofício, corrigiu as reprimendas impostas, restando assim ementado:

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - BEM PATRIMONIAL ÚNICO E PLURALIDADE DE VÍTIMAS (MORTE DO AJUDANTE E LESÕES GRAVES NO MOTORISTA) - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §3º, DO CP C/C ARTIGOS 69 E 288 DO CP - MENOR CULPABILIDADE DO CO-RÉU, CUJA PARTICIPAÇÃO FOI DE MENOR IMPORTÂNCIA - APLICAÇÃO DA PENA NOS MOLDES DO ARTIGO 29 DO CP.

No crime de latrocínio, havendo unidade do bem patrimonial subtraído, configura-se o crime único apesar da pluralidade das vítimas. A menor culpabilidade do agente enseja a moderação da pena, a teor do disposto no artigo 29 do CP. (Recurso de Apelação Criminal

nº 11210/2002, Primeira Câmara Criminal Desembargadores SHELMA LOMBARDI DE KATO (Relatora), PAULO INÁCIO DIAS LESSA (Revisor) e o Doutor RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal, convocado), J. 03.09.2002).

O requerente objetivou:

a) Seja reconhecido o crime único e afastada a condenação pelo tipo penal descrito no art. 157, § 3º, inciso I do Código Penal;

b) Seja absolvido pelo delito previsto no art. 288 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a ausência de mínima comprovação de estabilidade e permanência;

c) Seja reformada a dosimetria da pena, afastando as considerações de elementos próprios do tipo penal, bem como a valoração dos antecedentes com base em ações penais em curso (Súmula 444-STJ), restando apto a valorar somente o vetorial “culpabilidade”, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Peço vênia para transcrever em parte o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal, que de ofício, afastou o concurso material entre o latrocínio e roubo circunstanciado para reconhecer crime único e readequar a pena privativa de liberdade, mantida a condenação por formação de quadrilha:

“...

Consta dos autos que se trata de uma quadrilha composta por mais de quatro elementos, cada um com uma tarefa predeterminada, no entanto, somente dois apelaram.

Os apelantes interceptaram as vítimas Manoel Filgueiras de Lima e Amilton Benedito Pereira dos Santos na BR 174, entre as localidades de Caramujo, cidade de Cáceres e Glória D’Oeste, no dia 20-9-2000, com o intuito de roubar a carreta que as vítimas conduziam, carregada com cervejas, cuja carga já havia sido encomendada por terceiro, Erinaldo Pereira dos Santos, vulgo “Pereirinha”.

Na abordagem, após a reação do auxiliar do motorista, um dos assaltantes, que não os apelantes, desferiu vários tiros na direção da cabine, os quais o atingiram ceifando-lhe a vida, atingindo, também, o motorista que sofreu lesão corporal de natureza grave.

A respeitável sentença apelada se houve com desacerto ao condenar os réus-recorrentes por incurso, na sanção do artigo 157, §3º, parte final (latrocínio), pela morte do ajudante, e primeira figura do Código Penal (roubo), do qual resultou lesão no motorista, reconhecendo a incidência de concurso material entre os crimes.

O bem patrimonial subtraído é uno, ou seja, a carreta; estando na mesma ação, ao dispararem a arma, feriram 02 (duas) vítimas, sendo que uma delas foi atingida mortalmente.

Cuida-se, pois, de concurso formal em que o crime mais grave é o de latrocínio que absorve o de menor gravidade, na forma do art. 70 do Código Penal, como também reconhecem a doutrina e a jurisprudência, sendo manifesta a unidade de desígnios e impondo-se apenas o acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena aplicada.

De outro lado, restou demonstrada nos autos a participação ativa dos apelantes na formação de quadrilha e no latrocínio, sendo irreprochável a condenação
.

Quanto ao apelo do réu Valdemiro Moreira da Rocha, a sua pretensão de ver-se absolvido ou, alternativamente, reduzida em 2/3 (dois terços) sua punição, mostra-se improcedente.

O apelante confessou a sua participação no crime, foi reconhecido pela vítima sobrevivente, além de ser delatado pelos co-réus.

A prova é tranqüila e segura quanto ao seu envolvimento na empreitada criminosa. Foi beneficiado pelo disposto no art. 29, §1º, do Código Penal, considerando-se de menor importância a sua participação, impondo-se a diminuição pertinente pelo máximo, ou seja, 1/3 (um terço), sendo que ele pretende a diminuição acima do mínimo legal, ou seja, uma diminuição de 2/3 (dois terços) da pena.

Da mesma forma, a teor da prova produzida, evidenciou-se que Erinaldo Pereira dos Santos, vulgo “Pereirinha”, quem planejou o roubo, inclusive forneceu o veículo utilizado no assalto, reuniu os partícipes, além de arrumar o comprador para o produto do assalto. Em síntese, improcedem os apelos interpostos.

Entretanto, com a exclusão do crime de roubo, indevidamente atribuído aos réus na respeitável sentença de primeiro grau, as penas aplicadas devem sofrer a redução correspondente, como a seguir se expõe. Esclareço que a correção foi de ofício.

O apelo é improcedente e o apelante pretendia sua absolvição, mas isso não tem sentido. Não agiu com acerto o Juiz ao aplicar o concurso material entre o latrocínio e o roubo qualificado.

Dessa forma, readequei as penas, aplicando ao réu Erinaldo Pereira dos Santos a pena-base de 22 (vinte e dois) anos pelo crime de latrocínio, acrescida de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento de concurso formal, no que resulta em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão; pelo crime de formação de quadrilha, imponho-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão em face do concurso material, totalizando-se 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao réu Valdemiro Moreira da Rocha, imponho-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de latrocínio, considerando o art. 29, §1º, do Código Penal (participação de menor importância), aliás, foi o Juiz de 1º grau que reconheceu, apenas estou readequando-a, e acresço a tal pena 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, e, em conseqüência disso, a pena para o latrocínio perfaz o total de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; para o crime de formação de quadrilha, imponho-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em concurso material, totalizando-se 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo o seu regime estabelecido na sentença, que é o legal.

Assim, de acordo em parte com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento parcial ao recurso de Valdemiro Moreira da Rocha, ajustando e readequando a sua pena, como exposto anteriormente.

É como voto.

...

V O T O - (RETIFICAÇÃO)

DESA. SHELMA LOMBARDI DE KATO (RELATORA)

Em tema de latrocínio, crime complexo, envolvendo roubo com o resultado morte, dando-se esta para o fim da subtração da coisa ou, depois desta, para garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída, múltiplos são os problemas os quais envolvem desde a sua tipificação até questões diversas como consumação e tentativa; aplicação de diferentes regras, quando frustrado o roubo, variando o entendimento desde a tipificação do latrocínio consumado à de tentativa de furto em concurso formal com homícidio qualificado.

No caso sub judice, para assegurar o roubo da carga e da carreta, um dos agentes, que não os apelantes, juntamente com outros elementos, dispararam vários tiros de revólver contra as vítimas (o motorista e seu ajudante), ceifando a vida do último e provocando lesão corporal de natureza grave no primeiro.

O bem patrimonial é uno, a carreta e sua carga; na mesma ação, uma das vítimas foi atingida mortalmente e a outra ficou gravemente ferida; para Fragoso haveria concurso entre os delitos contra a vida e o roubo; para Mïrabete, os agentes respondem por um único crime, o de latrocínio, ainda que resultasse em mais de uma morte. A mim me pareceu, de melhor justiça, o acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena do latrocínio consumado, reconhecendo a unidade de desígnios, e o concurso formal (art. 70 do CP).

O douto vogal Dr. Rui Ramos Ribeiro
, adotando o entendimento de Mirabete, reconhece a existência de um único fato, pelo que o acompanho, devendo a pena do réu Erinaldo ser reajustada.

Assim, fixo-a em 22 (vinte e dois) anos (dois acima do mínimo) por todos os fatos e circunstâncias declinados na sentença de 1° grau e por ter a prova evidenciado sua maior culpabilidade, além de ter sido ele que arquitetou o crime, forneceu o veículo utilizado no assalto, reuniu partícipes e arrumou comprador para o produto do roubo.

Pelo crime de formação de quadrilha, imponho-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Por aplicação da regra do concurso material, fica sua pena final estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Já quanto ao acusado Valdemiro, imponho-lhe a pena de 07 (sete) anos (dois meses acima do mínimo legal), com fulcro no art. 157, §3° ( parte final) c/c §1° do artigo 29 do CP (o mínimo com o máximo da diminuição seria de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão).

Pelo crime de formação de quadrilha, imponho-lhe a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão, totalizando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Permanecem as demais cominações impostas na r. sentença de 1° grau.

É como voto, reconsiderando em parte minha decisão, como relatora...”

Na qualidade de Vogal no recurso de apelação interposto pelos corréus, me manifestei:

DR. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Erinaldo Pereira dos Santos e Valdemiro Moreira da Rocha interpuseram os recursos visando afastar-lhes a condenação, na qual lhes infligiram a pena privativa de liberdade, respectivamente de 33 (trinta e três) anos e 19 (dezenove) anos de reclusão, além das multas. Atribui-se, na sentença condenatória, para o apelante Erinaldo Pereira dos Santos, a prática dos delitos previstos nos artigos 157, parágrafo 3°, primeira e segunda figuras, e 288, parágrafo único, combinados com os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, combinado ainda com o artigo 1°, inciso II, da Lei dos Crimes Hediondos (fl. 602).

Para o apelante Valdemiro Moreira da Rocha, endereçou a sentença os tipos incriminadores do artigo 157, parágrafo 3°, primeira e segunda figuras, e 288, parágrafo único, combinados com os artigos 29, parágrafo 1°, e 69, todos da Lei Material Penal, combinados com o artigo 1°, inciso II, da Lei 8.072/90 (fl. 602).

No transcorrer do julgamento, acompanhei o douto voto da excelsa Relatora e do eminente Desembargador-Revisor, concordando com apoio nas virtudes afloradas em cada um, até no momento em que se tratou do concursus delictorum, reconhecido pela sentença como concurso real, e nos votos, concurso ideal.

Os delitos unidos pela regra do concurso formal foram o previsto no artigo 157, parágrafo 3°, primeira e segunda figuras, do Código Penal.

Quanto à imputacio facti, no dia 20 de setembro de 2000, por volta das 19h30min, na Rodovia BR 174, entre a localidade de Caramujo e o Município de Glória D'Oeste, ambos neste Estado, os apelantes e mais quatro co-delinqüentes, com o intuito de subtraírem o caminhão marca “Mercedes Benz”, reboque marca "Krone" e ainda 5.184 (cinco mil, cento e oitenta e quatro) latas de Cerveja Skol, abordaram as vítimas, onde, um deles,
Sidnei Bettcurt
, quebrando com a coronha do revólver, que portava ilegalmente, anunciou o assalto, determinou que parassem o caminhão e passou a disparar o revólver.

Atingiu mortalmente Amilton Benedito Pereira dos Santos e feriu gravemente Manoel Filgueiras de Lima, que, naquele momento, conduzia o veículo mencionado.

Quanto à ocorrência dos resultados, lesões corporais e morte, inexiste qualquer dúvida, consoante os elementos probatórios emergidos da instrução criminal, e tampouco sobre a imputatio delicti, mesmo porque, autêntica divisão de tarefas ligada pelo nexo intersubjetivo, cuja prova não admite dúvida.

A vítima sobrevivente, Manoel F. de Lima, em juízo, declarou com precisão como o fato ocorrera. Narrou que, após os disparos feitos em seguida um do outro, foi obrigado a continuar a conduzir o caminhão, até que desceram dele, e com telefone celular, comunicou-se, vindo a ser socorrido por policiais (fls. 421 e 422).

Notamos claramente que somente através da concepção naturalística (rerum natura) é que se poderia admitir pluralidade comportamental. Constituiu a conduta explicitada como única e objetivadora da vantagem patrimonial com caráter exclusivo.

As figuras penais estampadas no parágrafo 3° do artigo 157 da Lei Material Penal revelam-se complexas, em sentido estrito, onde os crimes-membros perdem sua individualidade, constituindo autêntico tertium genus, autónomo e independente, e como sabemos, diante da objetividade jurídico-patrimonial, se diversas, haverá duplicidade de resultados, ligados pelo concurso formal, de crimes contra o patrimônio.

Porém, se a objetividade patrimonial mostra-se única, mas com multiplicidade de vítimas fatais ou lesionadas quanto à incolumidade física, fisiológica ou mental, encontramos divergências, diante da acomodação do latrocínio dentro dos ilícitos patrimoniais e do verbete da Súmula 610 do Pretório Excelso, que adotando a tese de Carrara, estaria a impedir o reconhecimento de um só latrocínio.

No vertente, acentuou-se a conclusão do objetivo patrimonial, quando morta a primeira vítima e ferida gravemente a segunda, não foi esta morta, pois não oferecera resistência a ponto de continuar a dirigir o veículo, e, sobrevivendo, foi socorrida pelos policiais.

Com toda precisão, o animus occidendi não se avultou, restando a inequívoca conclusão de que havia o exclusivo ânimo patrimonial a iluminar as condutas humanas.

Sobre o aspecto, o eminente Desembargador Marcelo Fortes Barbosa nos leciona:

“A matéria é controvertida. ‘O magistério de Magalhães de Noronha (cf. Código Penal Brasileiro Comentado, Ed. Saraiva, São Paulo, 1984, vol. 5/175, primeira parte) e a fundamentação de dois caprichados acórdãos do então Tribunal de Justiça da Guanabara, um relatado pelo Desembargador Roberto de Medeiros (cf. Revista Brasileira de Criminologia, nº 12, págs. 189/193) e outro pelo Desembargador Mauro Gouvêa Coelho (RT, vol. 417/378) convencem que, no caso sub judice, tem-se é um único latrocínio, devendo o número de vítimas fatais (duas a ser considerado), nos termos do artigo 59 do Código Penal, na dosagem da pena, como entende o ínclito Procurador de Justiça Doutor José Sylvio Fonseca Tavares (fls. 548/551 e 593), o que é possível na espécie, nos termos da jurisprudência citada nos acórdãos xerocopiados a fls. 573/590, porque o Doutor Promotor apelou por petição, em termos amplos, embora em suas razões tenha restringido o âmbito de sua irresignação, o que não lhe era lícito fazer, foi facultado aos Doutores defensores manifestação sobre eventual aumento de pena, pelo despacho de fls. 591/591v., mas eles não se pronunciaram: (fls. 591v./592).’

No mesmo sentido, recente acórdão, na Apelação nº 81.120/3, 2ª Câmara, j. 27-11-89, Relator Desembargador Renato Talli: ‘Latrocínio - Crime complexo - Multiplicidade de mortes resultante de intento único - Unidade não desfeita pelos diversos crimes-meio - continuidade delitiva e concurso material com lesões corporais afastados - Inteligência dos 157, §3°, 69 e 71 do CP.

Não se considera a multiplicidade dos latrocínios em razão da multiplicidade de mortes. Tratando-se de delito complexo, decomposto em crime-meio e crime-fim, o roubo não tem desfigurada, desfeita, sua unidade, quando um só, apenas porque diversos foram os crimes-meio.’

Assim, tendo-se um único latrocínio, impossível o reconhecimento da continuidade delitiva pela multiplicidade de mortes e de concurso material com outros eventuais crimes praticados.”

Embora não concordando com a orientação, o Autor mostrou a apresentada no julgamento do Recurso Especial n° 15.701/SP, pela Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJU 5.507, de 27 de abril de 1992, no qual foi Relator o Ministro Costa Leite, in DJU (fl. 60):

“Pena - latrocínio - Pluralidade de mortes - Unidade de ação. No caso de uma única subtração patrimonial com pluralidade de mortes, reportando à unidade da ação delituosa, não obstante desdobrada em vários atos, há crime único, com o número de mortes atuando como agravante judicial na determinação da pena-base.” (STJ - 6ª Turma - Recurso Especial 15.701-SP - Rel. Min. Costa Leite - DJU, 27-4-92, p. 5.507).

O Professor e Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Weber Martins Batista adverte que:

"Como já se afirmou, a violência pode ser dirigida contra o dono ou possuidor da coisa, contra outra pessoa, ou contra ambos. Em qualquer caso, se apenas uma é a vítima da subtração, um só é um crime de roubo. Assim, ainda quando em razão da violência sobrevenha a morte de duas ou mais pessoas, não há falar-se em mais de um crime de roubo.”

O Pretório Excelso: "Não se considera a multiplicidade de latrocínios em razão da multiplicidade de mortes, pois, tratando-se de delito complexo, decomposto em crime-meio e crime-fim, o roubo não tem desfigurada, desfeita sua unidade, quando o crime-fim permanece um só, apenas porque diversos foram os crimes-meio”. (HC 73.433-2-MS - 2ª T. - j. 26-3-1996 - Rel. Min. Carlos Velloso - DJU 10-05-1996.)

Por outro lado, o magistério jurisprudencial: “Latrocínio - Co-autoria – ‘O fato de o disparo haver sido feito por co-réu, não descaracteriza o crime de latrocínio. Presentes estão a subtração de coisa móvel, a violência e o resultado morte, respondendo os integrantes do grupo pelo crime tipificado no §3 ° do art. 157 do Código Penal’.” (STF 2ª T - HC 74.949-6 - Rel. Marco Aurélio - j. 10-6-1997 - DJU 15-8-1997, p. 37.036).

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, inocorrendo ofensa aos Princípios Ne procedat sine octore e tantum devolutum, quantum appellatum, com a devida vênia dos votos anteriores,
extirpo a cumulação material e jurídica da condenação, consistente nos concursos material, reconhecido na sentença, e ideal, nesta Instância, e passo a redimensionar a sanção estabelecida
.

Apelante Erinaldo Pereira dos Santos.

Como bem reconhecido na sentença, da qual me utilizo, demonstrou excepcional pertinácia na produção do resultado criminoso. Seus antecedentes não são bons, sua personalidade demonstra analgesia moral incontestável.

As circunstâncias do crime, quanto ao local e tempo de sua realização, pois houve com os veículos em movimento duração maior do que o necessário para a subtração, com o constranger da vítima a continuar a dirigir res mobilis et aliena, e a conseqüência dúplice da produção de lesões graves à vítima sobrevivente, com desfalque patrimonial de alta envergadura.

Assim, a pena-base privativa de liberdade mostra-se para o delito patrimonial, antes explicitado, de 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Inexistindo circunstâncias genéricas e causas a serem consideradas, torno-a definitiva.

A pena pecuniária fixada na sentença ajustou-se a sua finalidade preventiva, de modo que a mantenho.

Quanto ao delito referente à paz pública, no mínimo legal cominado e tratando-se de recurso defensivo, mantenho-a.

Portanto, resta o apelante Erinaldo Pereira dos Santos, condenado à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal unitário, como incurso nos artigos 157, parágrafo 3°, segunda figura, e 288, parágrafo único, do Código Penal, combinados com os artigos 29 e 69 do mesmo Código, aplicado o disposto no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.072/90.

Apelante Valdemiro Moreira da Rocha.

As circunstâncias judiciais não revelam excepcionalidades, a não ser quanto às conseqüências do crime.

A pena-base privativa de liberdade deve ser fixada em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Destituída de circunstância genérica, foi-lhe reconhecida a causa de diminuição de 1/3 (um terço), alcançando-se 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, por conseguinte permanece.

Quanto ao delito de bando, deve permanecer a pena fixada, pois já beneficiado, e o recurso é da defesa.

Pelo exposto, resta o apelante Valdemiro Moreira da Rocha, condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e a pecuniária de 10 (dez) dias-multa, valor unitário mínimo, como incurso nos artigos 157, parágrafo 3°, segunda figura, combinado com o artigo 29, parágrafo 1°, ambos do Código Penal, e 288 do mesmo Código, em concurso material.

Portanto, provejo parcialmente os recursos interpostos por Erinaldo Pereira dos Santos, vulgo “Pereirinha”, e Valdemiro Moreira da Rocha, vulgo “Véio” ou “Tio”.

É como voto.

...

V O T O (RETIFICAÇÃO) O SR. DR. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Retifico a pena fixada, por mim, para acompanhar a estabelecida pela eminente relatora...”

Assim sendo, tendo em vista que o embasamento utilizado na redução da penalidade não possui caráter exclusivamente pessoal, aplicável a extensão prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Sobre a aplicabilidade do supracitado dispositivo legal em sede de revisão criminal, vale citar o seguinte julgado:

“(...) Conquanto o art. 580 do CPP diga respeito ao efeito extensivo dos recursos, nada obsta sua aplicabilidade, também, em sede de revisão criminal, razão pela qual se a injustiça dosimetria da pena do revisionando foi corrigida de ofício, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos demais coacusados que se encontram em idêntica situação processual.”
(TJMT, ED 60727/2016)” (N.U 1002805-67.2016.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Deste modo, os fundamentos empregados no recurso de apelação dos corréus demonstram identidade, sendo que
“a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal”
(TJMT, 1015958-26.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2024), como na hipótese, ressalvada a participação de maior ou menor envolvimento de cada partícipe.

Como mencionado não há que se falar em absolvição do delito de formação de quadrilha, mas a readequação da pena imposta, nos termos do acórdão do recurso de apelação interposto em favor dos corréus.

Passo a readequar a pena imposta.

Crime de latrocínio

A autoridade judicial reconheceu as circunstâncias do crime como desfavorável, eis que
“o crime praticado, que revela total desprezo pela vida humana, sempre desperta na comunidade intenso sentimento de revolta, justificando, portanto, a aplicação da norma sancionadora acima do mínimo lega, devendo ser levado em conta que foi o acusado quem efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima...”

Neste contexto, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena do latrocínio consumado pela circunstância judicial, reconhecendo a unidade de desígnios, e o concurso formal (art. 70 do CP).

Fixa-se a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual se torna definitiva em face da ausência de atenuantes ou agravantes e de causas de aumento ou diminuição.

Formação de quadrilha.

Mantenho a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva em face da ausência de atenuantes ou agravantes e de causas de aumento ou diminuição.

Por aplicação da regra do concurso material, fica sua
pena final estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Pelo exposto, julgo
extinta a presente revisão
, mas com providências de ofício, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal
,
para reconhecer crime único entre os crimes do artigo 157, § 3º, primeira parte e artigo 157, § 3º, segunda parte, ambos do Código Penal, com readequação da pena imposta, mantendo a condenação do delito de formação de quadrilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024